Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743749-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON SUCUPIRA ARANTES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Clayton Sucupira Arantes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - Brasília/DF (0703369-87.2022.8.07.0011), que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco GM S.A em desfavor do ora agravante. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimado a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) (id 55417235), o recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 55825524). É o relato. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o agravante é servidor público do Distrito Federal (CBMDF/DF), possuindo, portanto, estabilidade na percepção de renda. Ademais, o recorrente, com o fito de comprovar sua hipossuficiência, se limitou a juntar decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás - TJGO, que deferiu a tutela de urgência requerida na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada pelo ora agravante com base na legislação que trata do superendividamento e determinou a limitação dos descontos dos empréstimos por ele realizados (id 52330781). É certo que não são suficientes as alegações de que os descontos relativos a empréstimos obtidos pela parte gerariam, por si só, a situação financeira hipossuficiente. Há de se levar em consideração a natureza dos mútuos obtidos, se foram atos de mera liberalidade ou se há evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior. Além disso, os empréstimos, como regra, possuem caráter transitório. De mais a mais, os descontos de empréstimos são deduções decorrentes da opção da parte que, no exercício de sua autonomia, assume mútuos a taxas mais atrativas, não podendo o Estado cobrir as despesas daqueles que, por livre escolha, decidiram reduzir suas rendas para obterem um benefício próprio. Nesse sentido, o recente julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1792337, 07352057720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023). Concluo que a parte agravante não comprovou suficientemente ser merecedora da gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se o recorrente para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator